Tribunal: TJSP
Processo: 1011254-02.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Exibição de Documento – Ausente previsão de possibilidade de ação autônoma na nova sistemática processual civil – Possibilidade apenas na forma incidental ou em caráter antecedente na ação principal – Ausência de interesse processual - Preliminar acolhida - Extinção da ação (art. 485, inciso VI do CPC) - Sentença reformada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o

Ementa:
Exibição de Documento – Ausente previsão de possibilidade de ação autônoma na nova sistemática processual civil – Possibilidade apenas na forma incidental ou em caráter antecedente na ação principal – Ausência de interesse processual - Preliminar acolhida - Extinção da ação (art. 485, inciso VI do CPC) - Sentença reformada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSOS DOS CORRÉUS PROVIDOS E NÃO PROVIDO O DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011254-02.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
HESA
120
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, são apelados/apelantes ANTONIO BOFFA e FERNANDA
BOFFA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO aos recursos dos corréus e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
dos autores, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011254-02.2018.8.26.0008 -Voto no 37969
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1011254-02.2018.8.26.0008
Comarca:
São Paulo
Ação:
Exibição de Documento
Apte(s).:
Banco Santander Brasil S.A. (e outros)
Apdo(a)(s).:
Antônio Boffa (e outra) (e outros)
Voto no 37.969
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO

Ausente
previsão
de
possibilidade de ação autônoma na nova sistemática processual
civil Possibilidade apenas na forma incidental ou em caráter
antecedente na ação principal Ausência de interesse processual -
Preliminar acolhida - Extinção da ação (art. 485, inciso VI do
CPC) - Sentença reformada Verba honorária majorada, em
atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSOS
DOS CORRÉUS PROVIDOS E NÃO PROVIDO O DOS
AUTORES.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença
de fls. 260/264 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de exibição de
documentos, de relatório adotado.
Embargos declaratórios opostos (fls. 266/267 e 268/273) e
rejeitados (fls. 274).
Apelam ambas as partes: o corréu Banco Santander
sustentando ausência de interesse de agir, diante ausência dos requisitos elencados por
decisão em sede de recursos repetitivos; no mérito, que houve falha na solicitação
administrativa, não tendo comprovado os autores que houve qualquer resistência de sua
parte (fls. 278/290); os autores pleiteando apenas a condenada dos réus ao ônus de
sucumbência (fls. 294/305); a corré Hesa, alegando inexistência de culpa pelo extravio de
documentos e culpa exclusiva dos autores, além de impossibilidade do cumprimento da
obrigação (fls. 308/327). Contrarrazões (fls. 461/466, 467/481 e 482/486).
Autos distribuídos inicialmente à 32a Câmara de
Direito Privado, ao Desembargador Relator Francisco Occhiuto Júnior (fls. 490). Pelo v.
acórdão de fls. 553/558, no entanto, não conheceram do recurso, com a redistribuição do
feito a esta Relatoria (fls. 560).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011254-02.2018.8.26.0008 -Voto no 37969
3
Os recursos dos réus comportam provimento, e o
dos autores não merece prosperar.
Ajuizou a parte autora ação autônoma de exibição de
documento para compelir os corréus a exibirem os boletos emitidos para pagamento das
parcelas do compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, bem como os
extratos bancários do período entre 2014 a 2017.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar os réus a exibirem, no prazo de 30 (trinta) dias, extrato detalhado da
movimentação bancária da conta de titularidade do autor, relativo ao período de 2014 a
2017, bem como a numeração dos boletos gerados para pagamento das referidas
prestações e os recebimentos correspondentes, referente ao contrato celebrado, também
do período entre 2014 a 2017, condenados os autores às verbas de sucumbência, fixada
a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Daí os apelos.
De fato, a atual sistemática processual civil prevê a
possibilidade de exibição de documentos apenas como meio de produção de prova em
caráter incidental à ação de conhecimento, ou em caráter antecedente na ação principal
para produção antecipada, não sendo mais possível intentar ação autônoma e satisfativa
do direito.
No novo ordenamento, pressupõe-se que há o
pedido principal sobre o qual se funda a prova obtida com a exibição do documento, sob
pena de extinção do feito.
No caso dos autos, os autores pretendem, por esta
ação, apenas a simples exibição dos documentos, caso em que satisfaria de forma plena
a pretensão inicial, o que não é mais possível pelo atual Código de Processo Civil,
restando inadequada a via processual eleita.
Cabe acrescentar também que ficou consignado que,
nas ações de exibição de documentos, a parte interessada deve demonstrar três
requisitos: a) a existência de relação jurídica; b) a existência de prévio pedido não
atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo do serviço.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no julgamento do recurso repetitivo:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011254-02.2018.8.26.0008 -Voto no 37969
4
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial
provido" (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
10/12/2014).
No caso dos autos, ausente qualquer prova do
pagamento de valores relativos à exibição dos documentos pleiteados, bem como não
restou efetivamente demonstrado o pedido administrativo, bem como a sua oposição.
Sobre o tema posto em debate, o Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo vem também decidindo:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Insurgência
contra a respeitável sentença que decretou a extinção do
processo, sem julgamento do mérito. Pretensão de natureza
cautelar. Código de Processo Civil/2015 que não manteve a
cautelar autônoma de exibição. Tutelas de urgência de
natureza cautelar que devem ser requeridas de forma
incidental ou antecedente em ação de conhecimento.
Ausência de interesse processual. Orientação contida nos
Recursos Especiais nos 1.349.453/MS e 982.133/RS,
julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não
provido, descabida majoração da verba honorária com base
no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, eis
que não arbitrados honorários advocatícios na origem.” (25a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 1013180-30.2018.8.26.0004, Rel. Des.
Marcondes D'Ângelo, j. 25.06.2020, v.u.);
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
Pretensão de exibição de documentos. Natureza cautelar.
Código de Processo Civil/2015 que não manteve a cautelar
autônoma de exibição. Tutelas de urgência de natureza
cautelar que devem ser requeridas de forma incidental ou
antecedente em ação de conhecimento. Inexistência de
recusa administrativa ou judicial da apelada em fornecer a
informações necessárias, ante a notícia de fraude na
contratação. Ausência de interesse processual. Orientação
contida nos Recursos Especiais nos 1.349.453/MS e
982.133/RS, julgados sob a sistemática dos recursos
repetitivos. Extinção do processo sem resolução do mérito,
de ofício, que se impõe. Prejudicado o conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011254-02.2018.8.26.0008 -Voto no 37969
5
recurso.”
(28a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1041252-
96.2019.8.26.0002, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.01.2020, v.u.);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFONIA Pedido de apresentação de faturas
detalhadas do serviço prestado e de quitação anual -
Sentença de procedência - Ação de obrigação de fazer que
ostenta nítida pretensão de exibição de documentos -
Ausência de interesse de agir, na modalidade adequação -
Exclusão da previsão de ação cautelar autônoma no NCPC
- Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar
devem ser postuladas no processo principal, em caráter
incidental ou antecedente (artigos 396 a 404 e 305 a 310,
todos do NCPC) Ademais, ausência de prévio e válido
pedido administrativo que justificasse a recusa por parte do
réu - Aplicação de decisão, em regime de Recurso
Repetitivo (CPC/73, artigo 543-C e NCPC, artigo 1.036), do
E. STJ (REsp. no 1.349.453-MS) Reconhecimento da
carência da ação - Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo
Civil. Recurso provido.” (24a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1001380-13.2018.8.26.0066, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j.
31.10.2019, v.u.);
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação cautelar de exibição de
documentos cumulada com pedido de tutela de evidência -
Cautelar autônoma que deixou de existir com a entrada em
vigor do CPC/2015 - Possibilidade de requerimento como
pedido incidental da fase probatória, ou antes do
ajuizamento da ação principal, como tutela de caráter
antecedente
-
Ausência
de
interesse
processual
-
Caracterização - Ademais, ausente comprovação de
requerimento administrativo prévio regular, nos termos do
entendimento firmado pelo C. STJ, no Recurso Especial
Repetitivo de Controvérsia no 1.349.453/MS, que também
autoriza o reconhecimento da ausência de interesse
processual - Extinção da ação mantida - Contrarrazões -
Pedido de condenação do apelante às penas de litigância
de má fé - Afastamento - Hipótese em que não se verificam
presentes os requisitos autorizadores do art. 80, do NCPC -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, com
observação. Majorados honorários advocatícios, (art. 85,
§11, CPC/2015), em desfavor do autor, com as ressalvas da
gratuidade da justiça de que é beneficiário (art. 98, §3o, do
CPC/2015)” (35a Câmara D. Privado, Apelação cível no 1015607-
92.2017.8.26.0405, Rel. Des. Sérgio Alfieri, j. 22.07.2019, v.u.).
Por fim, a verba honorária comporta majoração em
prol dos patronos dos corréus para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se adequa ao grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011254-02.2018.8.26.0008 -Voto no 37969
6
observado o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-
se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do disposto no
parágrafo 11o do citado dispositivo legal.
Assim, cumpre, em reforma, julgar extinta a ação
proposta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, observada a majoração da verba honorária em prol dos patronos dos
corréus.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos
dos corréus e NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores.
ELCIO TRUJILLO
Relator